Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-71.2018.8.11.0105
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000420-71.2018.8.11.0105
RECORRENTE: WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50679492) interposto por WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40521470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS CONSTANTES NO BOJO DOS AUTOS E CONFERÍVEIS NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE EG. SODALÍCIO, DANDO CONTA DA REINCIDÊNCIA ALEGADA PELO PRÓPRIO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 18 TCCR/TJMT – 2. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ – 3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RENITÊNCIA DELITIVA – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA B, E §3o, DO CP – 4. EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA NÃO AUTORIZADA NA HIPÓTESE – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DAS ADCS NS. 43, 44 E 54 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT de que “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência nesta instância revisora, ainda que a respectiva juntada da folha de antecedentes tenha se realizado a posteriori, principalmente quando o réu não nega ser reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. 2. Irretocável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal quando a confissão do apelado foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, independentemente de ter sido integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ. 3. Embora o quantum de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea b do §2.o do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o reconhecimento de sua condição de reincidente ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado. 4. No sentido do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, “[...] Ante a garantia constitucional versada no inciso LVII do artigo 5o da Constituição Federal, não cabe precipitar a execução da pena. Precedentes: ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54, de minha relatoria, julgadas no Pleno em 7 de novembro de 2019.” (STF – RE 1181370 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020).” (Ap. 0000420-71.2018.8.11.0105, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45055453 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49380480)
Alega violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP, ao argumento de desproporcionalidade e utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal para a exasperação da pena-base.
Recurso tempestivo (Id. 50705958).
Contrarrazões – Id. 51627951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, consignou a câmara julgadora, após o Recorrente ter questionado a fixação da pena-base em sede de Embargos de Declaração, que a Defesa visou trazer à discussão tema inédito, com o qual havia inicialmente se resignado, em verdadeira inovação recursal, haja vista ter manifestado seu inconformismo somente após o julgamento interposto pelo órgão acusatório que, inclusive, em nada alterou a pena basilar.
Contudo, ao apontar ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do CP, verifica-se que as razões recursais do Recorrente são voltadas unicamente às questões de fundo levantadas nos aclaratórios acerca da inidoneidade da primeira fase da dosimetria penal, ignorando os fundamentos apresentados pela câmara julgadora para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, deles encontrando-se dissociadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v